Tribunal: TJDFT
Processo: 0000012-97.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. REJEITADA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE POR AUSÊNCIA DE DOLO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TEMOR EVIDENCIADO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE. PENA INFERIOR A SEIS MESES DE PRIVAÇÃO DA LIBERDADE. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O histórico de agressões verbais e físicas, além de desrespeitos anteriores narrados pela ofendida, evoluindo para ameaças por parte do réu, denotam violência de gênero e a situação de vulnerabilidade e submissão, não havendo falar em incompetência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, como no caso, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. O bem jurídico protegido no crime de ameaça é a liberdade psíquica da vítima, além da liberdade física, que poderá ser atingida em razão do fundado temor de que venha a sofrer mal injusto e grave.
4. No caso dos autos, não há que falar em absolvição pelo crime de ameaça quando a palavra da vítima, em ambas as fases da persecução penal, asseguram de forma firme que o réu se utilizou de palavras intimidadoras para prenunciar a prática de mal injusto e grave, bem como foram capazes de incutir na vítima fundado temor, a qual se dirigiu à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência e pleitear medidas protetivas.
5. Não afasta a tipicidade da conduta a prática da ameaça em meio a acalorada discussão ou desequilíbrio emocional por parte do réu, uma vez que não se exige, para a configuração do delito, tranquilidade de ânimo e prévia reflexão do agente.
6. Nos termos do artigo 78, §1o, e artigo 46, ambos do Código Penal, afasta-se a condição da suspensão da pena a prestação de serviço à comunidade, quando a pena privativa de liberdade fixada é inferior a 6 (seis) meses, competindo ao Juízo da Execução Penal definir as condições que deverão ser cumpridas durante a suspensão da reprimenda pelo período de 2 (dois) anos.
7. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso parcialmente provido.